Tribunal: STF
Processo: ARE 1440078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Salários. Fevereiro de 1995. Revogação das Leis Municipais ris. 10.688/88 e 10.722/89 pela Lei Municipal n° 11.722/95. Instituição de novas regras para o reajuste. Retroatividade. Sentença que acolheu a prescrição do fundo de direito, afastada. Aplicação do § 3° do art. 515 do CPC.



    MATÉRIA PRELIMINAR, rejeitada. Relação de trato sucessivo. Prescrição apenas das parcelas que se venceram no lustro anterior ao ajuizamento da ação.



    CARÊNCIA DA AÇÃO. Coautores que não pertenciam ou entraram nos quadros da ré após o mês de fevereiro de 1995. Extinção do processo nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC. Sucumbência fixada.



    LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA. Coautores que já haviam intentado ação com as mesmas partes, pedido e causa de pedir. Extinção do processo nos termos do art. 267, inciso V, do CPC. Sucumbência fixada.



    MÉRITO. Inadmissibilidade. Retroatividade da Lei n° 11.722/95 de 13/2/95 para o dia 1/2/5 que viola a garantia do direito adquirido e da irredutibilidade dos vencimentos (arts. 5% inciso XXXVI e art. 7°, inciso VI, ambos da Carta Magna), segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucional idade do artigo 2° e da parte final do artigo 7° da Lei n° 11722/95, do Município de São Paulo, que fazia retroagir a 1° de fevereiro de 1995 a revogação da sistemática legal anterior de reajustamento (Leis 10.688/88 e 10.722/89), por ofensa ao princípio da irredutibilidade de remuneração previsto no artigo 37, XV, da Constituição Federal. Não aplicação da Teoria da Relativização da Coisa Julgada Material. Inexistência de ofensa à Constituição na época. Mesmo que se queira dar valia à tese de relativização da coisa julgada, isso teria que ser reservado apenas para situações de absoluta excepcional idade, quiçá para os casos em que houvesse uma deliberada e direta afronta, pelo julgador, dos princípios e normas constitucionais. Por evidente, isso não ocorreu na decisão da lide anteriormente aforada pelos autores, tendo o mesmo objeto da presente, até porque a decisão de improcedência daquela demanda estava em consonância com anteriores julgados do próprio STF, antes de se ter posicionado ele pela inconstitucional idade da lei municipal referida nestes autos. Sucumbência fixada. Aplicação do § 3° do art. 515 do CPC. Matéria preliminar rejeitada, processo extinto em relação a alguns co-autores nos termos do art. 267, incisos V e VI do CPC e recurso dos demais autores provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente